Tribunal: STF
Processo: AR 914
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-06
Data de publicação: 1979-09-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. QUESTÃO RESOLVIDA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
QUE, NESSA PARTE, TRANSITOU EM JULGADO. INCOMPETENCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA A AÇÃO RESCISÓRIA, QUE PLEITEIA A RESCISAO DA
SENTENÇA NA REFERIDA PARTE. INCIDENCIA DA SÚMULA 515.